Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-41.2019.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002592-41.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO E CONFECCOES SILVA LTDA - ME - CNPJ: 78.427.861/0001-48 (RECORRIDO), DANIELI ARANEGA DE PAULA - CPF: 049.153.469-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002592-41.2019.8.11.0005

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Diamantino

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SUPERMERCADO E CONFECCOES SILVA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROTESTO INDEVIDO – VEÍCULO FURTADO – ISENÇÃO DE IPVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme demonstrado na inicial, o recorrido em 08/01/2012, teve seu veículo furtado, formalizando através do boletim de ocorrência, informando ao Detran-MT e inclusive sendo indenizado através da seguradora.

Contudo, em 2019 a Requerente tentou contratar uma operação de crédito, mas foi impedida pois havia um protesto em seu nome, oriundos dos IPVA’s do veículo furtado, todos com data posterior ao ano em que ocorreu o furto.

Aduz ainda, que recebeu em 05/12/2019, comunicado informando acerca da exclusão da Requerente do Simples Nacional, a partir de 01/01/2020, em decorrência das dívidas inscritas.

Em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, em análise aos autos, restou demonstrado a ocorrência do furto consoante Boletim de Ocorrência e de acordo com o extrato do veículo emitido no site do DETRAN, o registro de furto foi devidamente efetivado junto ao referido departamento.

Desta forma, conforme a Lei Estadual nº 7.301/2000, em seu art. 29-B, prevê expressamente a dispensa do pagamento do IPVA na hipótese de furto, a partir da data da ocorrência do evento.

Portanto, não houve a desconstituição das provas apresentadas,
sendo caso de indenização por danos morais diante do protesto indevido,

aliado ao fato da ameaça de exclusão do Portal do Simples Nacional, a partir de 01/01/2020, em razão da existência de débitos com o fisco.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995, com a isenção das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021